Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718445-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE MILTON FERREIRA, RODRIGO FERNANDES DE MORAES FERREIRA PACIENTE: RODRIGO DOMINGOS RORIZ ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Inclua-se em sessão por videoconferência -- o impetrante fará sustentação oral (ID 27018765). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail do impetrante para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES